Tribunal: TJDFT
Processo: 0717529-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0717529-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNE JESSICA DANTAS LOPES AGRAVADO: FOTO SHOW FORMATURAS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANNE JESSICA DANTAS LOPES em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença proposto por FOTO SHOW EVENTOS LTDA, rejeitou a impugnação à penhora ofertada pela executada. Em suas razões recursais (ID 58612477), a devedora defende a impenhorabilidade do valor constrito, argumentando, em síntese, que o montante foi recebido em razão da prestação de serviços como esteticista autônoma. Afirmando a presença dos requisitos legais, busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “para que a decisão que indeferiu a impugnação à penhora não produza efeitos, de modo que o juízo de primeiro grau aprecie a tutela de urgência formulada na petição ID 193662454”. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, a fim de que “seja determinado o desbloqueio e a restituição à Agravante dos valores de R$ 533,21 (quinhentos e trinta e três reais e vinte e um centavos) e R$ 133,99 (cento e trinta e três reais e noventa e nove centavos) indevidamente constritos, tendo em vista se tratar de verba de natureza salarial pelo exercício de trabalho autônomo, impenhorável nos termos do art. 833, IV do Código de Processo Civil.” Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça deferida na origem. É o breve relatório. DECIDO. Como é cediço, a legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão agravada: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela executada ANNE JESSICA DANTAS LOPES (ID 193662454). Requer a concessão de gratuidade de justiça. Afirma que sobrevive apenas do benefício recebido do bolsa família e de suas atividades laborais como trabalhadora prestadora de serviços de estética. Afirma que a quantia bloqueada é impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Deduz pedido de tutela de urgência para liberação do valor penhorado. Intimado, o exequente se manifestou no ID 194068846. Decido. Primeiramente, diante da comprovação da miserabilidade jurídica pela executada, defiro a gratuidade de justiça a ANNE JESSICA DANTAS LOPES, destacando que os seus efeitos são ex nunc. Os bloqueios realizados na conta da executada se deram em 01/03 28/03/2024 (ID 191702068 e 191702069), sendo penhorados os valores de R$ 133,39 e R$ 524,73. Conforme lançado na impugnação apresentada, o extrato de ID 193662472 diz respeito ao mês de fevereiro. O extrato de ID 193662474 corresponde ao mês de abril, constando a transferência determinada do montante penhorado. Os extratos apresentados apenas demonstram movimentação corriqueira com recebimento e saques diversos. Se observa, ainda, que não há menção a crédito oriundo de bolsa família ou de qualquer outro programa social do Governo. Da mesma forma, não houve a comprovação do valor recebido a título de benefício social que poderia apontar eventual crédito realizado na conta da executada. Mesma sorte tem os créditos realizados por terceiros já que ausente a comprovação quanto a sua origem. Ainda que sustente ser a executada autônoma, este deve comprovar minimamente as suas afirmações. Desta forma, não restou comprovada a alegação quanto a eventual impenhorabilidade do valor bloqueado. Não é possível, como dito, deduzir que o saldo existente em conta no momento do bloqueio é oriundo do benefício da executada ou de seu labor. É imperioso destacar que o artigo 854 do CPC, que dispõe sobre a penhora de dinheiro, estabelece em seu § 3o, inciso I, que incumbe ao executado comprovar que as quantias bloqueadas por ordem do Juízo são impenhoráveis, mas a impugnante não se desincumbiu de tal ônus probatório. Como dito, não houve, a juntada de comprovante quanto a origem dos depósitos realizados na conta da executada para corroborar as alegações constantes da impugnação apresentada. As alegações desprovidas de elementos mínimos não são capazes de atribuir a impenhorabilidade dos valores bloqueados/penhorados na forma pretendida. Assim, a impenhorabilidade, na forma alegada, não merece amparo. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada. Preclusa a presente decisão, fica desde já deferido o levantamento pelo exequente do valor bloqueado/penhorado pelo ID 191702067, a saber, R$ 658,12. Para tanto, a parte exequente deverá fornecer os seus dados bancários, no prazo de 15 (quinze) dias, para que o valor seja transferido. Liberado os valores, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar nova planilha do débito, com o abatimento das quantias liberadas em seu favor, e apontar de forma concreta bens penhoráveis pertencentes a executada, sob pena de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Anote-se a gratuidade deferida. Cumpra-se.” A executada roga pela atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de obstar os efeitos da decisão vergastada. Contudo, apesar do esforço argumentativo da recorrente, verifico que a Magistrada “a quo” condicionou o levantamento pelo exequente das quantias penhoradas à preclusão da decisão ora agravada. Portanto, independentemente da plausibilidade da tese recursal, a decisão impugnada não tem o condão de causar à parte dano de grave ou de difícil reparação a justificar a concessão da medida suspensiva vindicada, podendo a agravante aguardar o julgamento colegiado do agravo de instrumento sem que isso lhe traga qualquer prejuízo de ordem material ou processual. Nessa conjuntura, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, considerando a ausência de premente risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à executada agravante, considero não estarem caracterizados, nesse exame prefacial, os requisitos cumulativos autorizadores do efeito suspensivo pleiteado. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 02 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator